Tribunal: TJSP
Processo: 1120961-41.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo da consumidora.

Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de dialeticidade rejeitadas; preliminar de impugnação à gratuidade da justiça não conhecida, eis que, embora afastada na r. sentença, não foi objeto de recurso pela instituição financeira,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo da consumidora.

Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de dialeticidade rejeitadas; preliminar de impugnação à gratuidade da justiça não conhecida, eis que, embora afastada na r. sentença, não foi objeto de recurso pela instituição financeira, sendo certo que as contrarrazões não são a via adequada para manifestar a insurgência pretendida.

Contrato empréstimo consignado – Banco que se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando a regularidade da contratação por meio de "selfie", geolocalização compatível com o endereço informado, IP e documento pessoal da autora, além da disponibilização do crédito em sua conta – Ausência de defeito na prestação do serviço, vício de consentimento ou falha no dever informação – Validade do contrato digital e da assinatura eletrônica – Precedentes.

Litigância de má-fé – Conquanto mantida a improcedência dos pedidos formulados na inicial, da análise dos autos, não se vislumbra conduta direcionada a alterar, deliberadamente, a verdade dos fatos ou qualquer outra que se insira nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC – Penalidade afastada.

Recurso parcialmente provido.